Tribunal: STF
Processo: Rcl 72500
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Acre, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR-227-29.2020.5.14.0404.



     O reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16.



    Requer, assim, a concessão de liminar para impedir a execução do julgado e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, convém relembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, com base na ausência de fiscalização adequada do contrato. Nesse sentido, extrai-se, a título exemplificativo, o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRT da 14ª Região (entendimento confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho em decisões posteriores): 



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que é incontroverso que o ESTADO DO ACRE se beneficiou da mão de obra da reclamante, ora recorrente, por meio de contrato de prestação de serviços firmado com a cooperativa reclamada.



    Nessa linha, atrai-se a disciplina jurídica a respeito da terceirização no âmbito da administração pública.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo colacionado. No entanto, mesmo após esse julgamento, não pode a Administração Pública ficar imune à responsabilidade subsidiária se verificada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93 - notadamente na fiscalização dos deveres contratuais e legais da prestadora de serviços. É o que se extrai da Súmula nº 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 



    (...)



    Ao se fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, nota-se que a Súmula nº 331 do TST não afastou a aplicabilidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93. Isso se deve ao fato de que a lei de licitações e contratos administrativos apenas vetou a responsabilização direta e/ou solidária do ente público pelos encargos trabalhistas das empresas que contrata mediante processo licitatório. Logo, não há óbice para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Poder Público, quando demonstrada a culpa "in eligendo" e/ou a culpa "in vigilando".



    No presente caso, restou demonstrada a nítida ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública, mormente pela falta de atos típicos de fiscalização, como a imposição de sanção à primeira reclamada, de modo a impedir que essa continuasse sua atuação fraudulenta, sendo certo que, em contestação, o ESTADO DO ACRE limitou-se, basicamente, a anexar cópia do termo de contrato inicial firmado com a cooperativa através de pregão presencial e dos respectivos aditivos a ele, sem prova de acompanhamento da regularidade da contratada.



    A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano à trabalhadora, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do Ente Público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante os termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:



    (...)



    Remata-se afirmando que, diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o ente público da responsabilidade subsidiária, devendo, assim, responder pelas verbas trabalhistas sonegadas à trabalhadora pela primeira reclamada durante o respectivo período em que figurou como tomador de serviço daquela.



    (...)



    Dessa forma, o ESTADO DO ACRE é responsável pela integralidade das verbas a que foi condenado em primeiro grau, inclusive no que toca à multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, uma vez que não se trata de imputação da responsabilidade em decorrência de vínculo empregatício direto, mas sim da sua condição de responsável subsidiário, que se beneficiou da mão de obra da recorrida enquanto tomador de serviços.



    Por essa razão, dá-se provimento ao apelo obreiro a fim de condenar o ente público réu a responder de forma subsidiária pelas condenações em pecúnia impostas à primeira reclamada neste acórdão.”(eDOC 4, p. 12-15, grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao assim decidir, imputou ao reclamante a figura da responsabilização automática, em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca da ocorrência de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Verifico, assim, que o Juízo reclamado, ao manter o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, desrespeitou o entendimento adotado no julgamento da ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, uma vez que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente